Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS INFIRMADA PELA PROVA. RELATÓRIO DE CHAMADAS ORIGINIDAS E RECEBIDAS E DETALHAMENTO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
2. A alegação da autora de que os serviços de telefone móvel e internet foram suspensos é infirmada pelo relatório de chamadas originadas e recebidas pelo telefone e pelo detalhamento de consumo, nos quais se observa a utilização regular dos serviços durante o período alegado.
3. Inexistindo prova da suspensão dos serviços, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00.